Tribunal: TJDFT
Processo: 0715951-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715951-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: UBIRATAN SIRIO SIMON D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível de Brasília, que deferiu a antecipação de tutela para determinar que a ré/agravante custeie o serviço home care em período integral (24 horas), bem como de todos os medicamentos, materiais e honorários médicos dos profissionais que assistam o agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de eventual responsabilidade de outra ordem. Em suas razões, a agravante aduz que sempre disponibilizou o home care ao beneficiário, contudo este requereu a extensão da cobertura atinente ao contrato, solicitando que lhe fossem disponibilizados insumos de higiene, medicamentos e tratamentos. Afirma que a Lei no 9.656/98 não inclui o serviço de home care entre as coberturas obrigatórias. Alega que não se pode confundir a assistência domiciliar com internação domiciliar. Argumenta que o beneficiário é portador de afecção crônica estável, necessitando apenas de cuidados pontuais, como troca de curativos diários, fornecimento de oxigênio ou nutrição através de sonda, e não de internação domiciliar. Sustenta que os róis de eventos e procedimentos dispostos na Lei no 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS são taxativos e, portanto, não são passíveis de ampliação para fins de exigir o cumprimento forçado de obrigações não contempladas na lei e no contrato. Esclarece que as decisões judiciais que impõem coberturas sem amparo legal colocam em risco o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar, em razão do efeito cascata de pretensões similares, trazendo risco à segurança jurídica. Alega que a multa em caso de descumprimento foi fixada em patamar desproporcional, tendo sido atribuído prazo exíguo de vinte e quatro (24) horas para o cumprimento da obrigação. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para eximir a agravante da obrigação imposta. Subsidiariamente, requer que o valor arbitrado a título de astreintes seja reduzido, concedendo prazo maior para o cumprimento da decisão. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à lesão de difícil reparação, conquanto seja possível verificar a sua presença, na medida em que a decisão pode eventualmente causar prejuízos à agravante, insta ponderar que ocorre, a rigor, perigo de dano inverso, pois o agravado poderia ficar privado de ter o adequado tratamento médico dentro do prazo de sua urgência, notadamente por ser idoso, portador do mal de Alzheimer em grau avançado, com histórico de IAM com angioplastia, hipertensão arterial sistêmica, totalmente dependente, que necessita de administração de medicamentos por gastrostomia, haja vista já ter sido internado por pneumonite de aspiração (ID no 89965733 – pág. 1). Quanto à probabilidade de provimento do recurso, cumpre consignar que o rol de procedimentos e eventos em saúde, previstos em resolução da ANS, constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde, mostrando-se, à primeira análise, descabida a negativa de cobertura de procedimento indispensável à garantia da vida do beneficiário, obrigação inerente à natureza de um contrato de plano de saúde. Ademais, não cabe ao plano de saúde indicar o tratamento que mais se adéqua à patologia do beneficiário, devendo ser fornecido os medicamentos e materiais administráveis em domicílio, sob pena de configurar negativa de cobertura de tratamento de doenças cobertas pelo plano contratado. Quanto à imposição de multa, esta objetiva compelir a parte destinatária da ordem judicial ao seu cumprimento, sob pena de sujeitar-se a uma sanção, como regra, pecuniária, cujo valor torne a desobediência à determinação do Estado-Juiz gravosa para si. Com outras palavras, que seja financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia, quando se tratar de obrigação de fazer, bem como o agir, no caso de obrigação de não fazer. Todavia, não há na lei um valor estabelecido para a multa, nem qualquer limite objetivo. Nos termos do art. 537, do CPC, a multa deve ser fixada em patamar suficiente e compatível com a obrigação de fazer ou não fazer. É certo que o quantum está diretamente ligado ao período da sua incidência, o que pode gerar uma situação de a multa se tornar insuficiente ou excessiva. No caso, a fixação da multa em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra, ao menos ao primeiro exame, desproporcional ou desarrazoada, razão pela qual deve ser mantida. Deve ser mantido também o prazo fixado na decisão agravada, em atenção ao estado de saúde do agravado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2021 13:31:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator